Tribunal: TJMT
Processo: 1020900-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020900-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), CLICK TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 03.462.173/0001-10 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM DINHEIRO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PENHORA POR BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 11 E 15 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL C/C ARTIGO 835 DO CPC/2015 – ENTENDIMENTO DO STJ “SOMENTE DEVE SER ADMITIDA EM HIPOTESES EXCEPCIONAIS E DESDE QUE NÃO OCASIONE PREJUÍZO AO EXEQUENTE”.
RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 11 e incisos I a VIII, dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, estabelecendo que a penhora por dinheiro é prioritária.

O art. 15, inciso I, da Lei no 6.830/1980, que traz a previsão de que deve ser deferida pelo Juízo a substituição de penhora, com ou sem anuência da parte exequente, quando a penhora for por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, o que destoa do presente caso, pois a parte executada oferece um imóvel rural.

O próprio Código de Processo Civil, prevê a penhora de valores como meio preferencial de se por termo à execução, art. 835, inciso I, do CPC/2015.

Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CLICK TRANSPORTES LTDA - EPP
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Execução Fiscal no
1014110-80.2020.8.11.0041
, movida pelo Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de substituição de numerário penhorado por veículo automotor.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, o Estado de Mato Grosso moveu Execução Fiscal, visando à cobrança de multa administrativa aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no valor de aproximadamente quarenta e dois mil reais, dívida esta inscrita em dívida ativa.

Argumenta que, o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de penhora online de valores, de modo que o bloqueio fora cumprido integralmente, no valor de sessenta e quatro mil reais, valor da dívida devidamente atualizado.

Assevera que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Afirma que a penhora inviabiliza sua atividade econômica, gerando problemas no pagamento de funcionários, manutenção de veículos e dificuldade em obtenção de crédito no mercado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a substituição da penhora do numerário pelo veículo automotor indicado, com a consequente liberação dos valores constritos.

O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 111259467).

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 118261962).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLICK TRANSPORTES LTDA - EPP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Execução Fiscal no 1014110-80.2020.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de substituição de numerário penhorado por veículo automotor.

Conforme relatado, pretende o Agravante a substituição da penhora de valores pela penhora de bem imóvel, que, ante a recusa do exequente, o Juízo de Origem indeferiu o pedido, dando prosseguimento na execução fiscal em comento.

A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 11 e incisos I a VIII, dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, transcrevo:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.”

No rito específico da Execução Fiscal está expressamente disposto que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora/arresto, de tal forma que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar os bens nomeados à penhora, se afigurando como lídimo inaugurar os atos expropriatórios pela penhora de dinheiro.

Nesse sentido este E. Tribunal já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1 - A Lei de Execução Fiscal, no seu art. 15, inciso I, dispõe que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública. 2. Sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na aludida Lei e constata a recusa fundamentada exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pretendida. 3. O E. STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805, caput, do CPC. 4. “Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto” (EREsp 1.116.070-ES), situação essa não demonstrada nos autos. 5. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10083257120178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)

Outrossim, o próprio Código de Processo Civil, prevê a penhora de valores como meio preferencial de se por termo à execução, art. 835, inciso I, do CPC/2015.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;”

Além disto, analisando detidamente os autos do processo em exame, se verifica que a parte Agravante não comprovou de maneira fidedigna, que a penhora de valores realizadas mediante o sistema Bacenjud, é mais gravosa ou que impossibilite a continuidade de sua atividade comercial.

Ainda, destaco o art. 15, inciso I, da Lei no 6.830/1980, que traz a previsão de que deve ser deferida pelo Juízo a substituição de penhora, com ou sem anuência da parte exequente, quando a penhora for por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, in verbis:

“Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e”

In casu, consoante já devidamente elucidado, o pedido de substituição não atende aos requisitos do art. 15, inciso I, da Lei 6.830/1980, devendo sim, ter a anuência da parte contraria.

A propósito, destaco caso análogo, ipsis litteris:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FISCAL. PENHORA DE BENS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. PEDIDO DA EXECUTADA. SUPOSTO CRÉDITO ORIUNDO DE DESAPROPRIAÇÃO. ANUÊNCIA. NECESSIDADE. I - Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelo executado, ora agravante, considerando a não concordância da Fazenda Nacional. II - Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que para a satisfação das obrigações dos tributos federais foi penhorada propriedade do Espólio de Gildo Leonel da Silva, denominada "Fazenda Antas", avaliada judicial em R$ 2.800.00,00 (dois mil e oitocentos milhões). Entretanto, o mesmo espólio, ora agravante, possui crédito oriundo de desapropriação promovida pelo

Estado de Pernambuco, em tramitação na 1o Vara da Fazenda Estadual, Comarca de Caruaru/PE (processo no 0003436-51-2011-8.17.0480), em valor estimado de dois milhões de reais. Defende a possibilidade de substituição da penhora, tendo em vista a preferência do dinheiro, sob pena de ofensa ao art. 11 da Lei de Execuções Fiscais. III - A penhora deverá seguir a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC/15, na qual bens imóveis ocupam a quinta posição. Em que pese o dinheiro figurar na primeira posição da referida lista, a substituição pretendida não merece acolhimento por conta das características do bem ofertado. Como afirmou o prolator da decisão ora recorrida, não há prova nos autos de que, de fato, existe o alegado crédito oriundo de desapropriação promovida pelo Estado de Pernambuco (processo no 0003436-51-2011-8.17.0480), em valor estimado (dois milhões de reais), como afirma o agravante. IV - Em execução fiscal, só é admissível a substituição da penhora, independentemente de anuência da parte exequente, quando feita por depósito em dinheiro ou fiança bancária (artigo 15, I, da Lei no 6.830/80). V - Embora a execução deva se dar da maneira menos gravosa para o executado, esta é feita no interesse do exequente, como dispõe o artigo 797 do CPC/15. VI - Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de Instrumento – Processo no 0806522-09.2015.4.05.0000 – Agravante: Gildo Leonel da Silva. Agravado. Fazenda Nacional. Relator(a) Desembargador (a) Federal IVAN LIRA DE CARVALHO – 2a TURMA)

Neste ínterim, o próprio STJ (Superior Tribunal de Justiça), já consolidou o entendimento de que a substituição de penhora só pode ser deferida em hipóteses excepcionais, vejamos:

“A jurisprudência desta Corte entende que: ‘A despeito da nova redação do art. 656, § 2o, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor’ ( REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011)”

Portanto, a r. decisão do Juiz singular obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil, estando ainda, em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022